Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714691-71.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GCA RESTAURANTE LTDA EMBARGADO: MARCO ANTONIO DIAS PORTO D E S P A C H O Intime-se Marco Antônio Dias Porto para, caso queira, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por GCA Restaurante Ltda., nos termos do art. 1.023, § 2a, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator